Tribunal: TJSP
Processo: 1002663-86.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação do autor de que a sua verba rescisória, creditada em sua conta bancária por ocasião da sua demissão do emprego, havia desaparecido da conta – Petição inicial genérica, na qual o autor não esclarece, sequer, o montante que afirma ter sido debitado indevidamente da sua conta bancária -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Alegação do autor de que a sua verba rescisória, creditada em sua conta bancária por ocasião da sua demissão do emprego, havia desaparecido da conta – Petição inicial genérica, na qual o autor não esclarece, sequer, o montante que afirma ter sido debitado indevidamente da sua conta bancária - O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, os fatos por ele alegados – Para que se possa cogitar a inversão do ônus probatório, o consumidor precisa demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu – Descabimento da inversão do ônus da prova neste caso – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
RECURSO IMPROVIDO.